Tribunal: TJDFT
Processo: 0766184-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS INERENTES AO RAMO DO NEGÓCIO. DIVERGÊNCIA NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. ARTIGO 47 DO CDC. COBERTURA DEVIDA. PREVISÃO PARA DESCONTO A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA. AJUSTE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 10.000,00 em decorrência da cobertura securitária. Em seu recurso aponta que o seguro entabulado com a parte autora possuía cláusula expressa afastando a sua responsabilidade em casos de culpa grave, o que é a hipótese dos autos, uma vez que os danos foram decorrentes de erro grosseiro. Assim, destaca que a parte autora, ao ser demandada em outro processo decorrente de erro médico ocasionado por um peeling, confessou a sua culpa grave, de modo que efetuou acordo com o postulante naquele processo, à margem da seguradora ora recorrente, de modo que não é razoável impor à seguradora arcar com os valores daquele acordo realizado com terceiro. Ademais, ressaltou que as cláusulas 4.4, “d” e “i”; 7.1; 1.2.3.1, “c”; 1.7, “e“, todas das Condições Especiais e, ainda a Cláusula 2.5.2 das Condições Gerais afastam a cobertura por danos morais diante da falha profissional na especialidade, em aparente erro grosseiro, não existindo abusividade nos termos contratuais. Ainda, destaca que o contrato pactuado entre as partes estabelece a obrigação da parte segurada em arcar com o pagamento de 10% sobre a indenização a título de responsabilidade civil e danos morais. Enfim, defende que a parte autora comprovou despesas de R$ 2.000,00 com advogado naquela ação, enquanto a sentença condenou ao pagamento de R$ 4.000,00 quanto a tais despesas, além de corresponder a despesas não previstas no seguro.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
IV. Na hipótese dos autos a parte autora informou que foi surpreendida com a citação em demanda pleiteando a reparação de danos supostamente ocasionados a terceiro durante tratamento estético, relativo a fatos ocorridos no decorrer da existência de contrato de seguro entre as partes nos presentes autos. Desse modo, a parte autora, ré naquela outra demanda, entabulou naqueles autos acordo para pagamento de indenização no valor de R$ 6.000,00, além de elencar que teve despesas com a contratação de advogado, no valor de R$ 4.000,00. Assim, a sentença ora recorrida julgou procedente o pedido para condenar a seguradora ré ao pagamento de R$ 10.000,00.
V. A parte autora entabulou contrato de seguro “Empresarial Estética e Beleza” com a parte ré, vigente na época dos supostos danos ocasionados a terceiro, incluindo proteção por responsabilidade civil e danos morais. Contudo, a parte ré negou a cobertura securitária, sob o fundamento de que não há previsão para casos de erro grosseiro, bem como quando ocasionados por profissionais liberais.
VI. As condições gerais do contrato de responsabilidade civil (ID 51955511, págs. 107 e seguintes) indicam o seguinte: “3. OBJETO DO SEGURO E RISCOS COBERTOS O presente seguro tem por objetivo garantir, desde que o segurado seja responsável civilmente em sentença judicial transitada em julgado ou em acordo autorizado de modo expresso pela Porto Seguro, até o Limite Máximo da Importância Segurada definida em cada cobertura contratada (...) c) O valor da reparação haja sido fixado por sentença judicial, transitada em julgado, exarada em ação de responsabilidade civil contra o Segurado, ou por acordo, entre este e o(s) terceiro(s) prejudicado(s), com a anuência da Seguradora; (...) 4.4 ESTE CONTRATO NÃO INDENIZA, NEM REEMBOLSA, SALVO CONVENÇÃO EM CONTRÁRIO, NAS CONDIÇÕES ESPECIAIS: d) Os danos relacionados à prestação de serviços profissionais a terceiros”.
VII. Ademais, nas condições especiais para o seguro de responsabilidade civil empresarial (ID 51955511, pág 128 e seguintes), consta que: “CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL EMPRESARIAL 1. COBERTURA BÁSICA Considera-se risco coberto a Responsabilidade Civil do Segurado, caracterizada na forma do item 3 OBJETO DO SEGURO das Condições Gerais, relativas às reparações por danos involuntários, materiais e/ou corporais inclusive despesas médico-hospitalares e odontológicas e funerárias, causados a terceiros decorrentes de: a) Negligência e imprudência, do Segurado e seus empregados, quando a seu serviço, ocorridos durante a vigência deste seguro e que sejam causados por atividades desenvolvidas dentro do Estabelecimento Segurado, inerentes ao seu ramo de negócios; (...) 1.1 Estarão amparados também: a) As custas judiciais do foro civil e os honorários de advogados nomeados pelo Segurado, desde que o evento, que culminou com o ingresso da ação judicial em face do Segurado, bem como o pedido do terceiro na demanda, estejam amparados pelo presente seguro. (...) 1.2.1.2 EXCLUSÕES ESPECÍFICAS DA COBERTURA ESPECIAL d) Danos decorrentes de falha profissional; 1.2.3.1 EXCLUSÕES ESPECÍFICAS DA COBERTURA ESPECIAL Além das Exclusões Gerais previstas nas Condições Gerais do Plano de Seguro Responsabilidade Civil, estarão excluídos ainda: c) Dano moral e/ou estético, mesmo que decorrente de evento coberto; d) Dano corporal ocorrido durante cirurgia, procedimentos cirúrgicos, exames invasivos ou similares. (...) 2.5. DANOS MORAIS 2.5.1 Riscos Cobertos Quando ofertada e contratada esta garantia, a Seguradora reembolsará os valores que o segurado vier a ser responsabilizado civilmente, por sentença judicial transitada e julgado ou acordo com expressa anuência da Seguradora, por danos morais decorrentes diretamente de danos corporais e/ou materiais causados a terceiros, garantidos EXCLUSIVAMENTE pela apólice através da cobertura de Responsabilidade Civil”.
VIII. Reitera-se que a parte autora entabulou um seguro “Empresarial Estética e Beleza”, sendo que a partir da leitura das cláusulas contratuais específicas daquela modalidade é possível apurar que a primeira cláusula daquelas regras estipula, de forma clara, a cobertura por danos involuntários, materiais e/ou corporais ocasionados a terceiros em decorrência de negligência e imprudência do segurado ou dos seus empregados, quando a serviço, desde que ocasionados dentro do estabelecimento segurado e inerentes ao seu ramo de negócio. Por outro lado, a cláusula 4.4 afasta da cobertura especial os danos decorrentes de falha profissional. Todavia, constata-se a evidente divergência entre as referidas cláusulas, uma vez que a cobertura expressa para as atividades relativas ao ramo do negócio corresponde, exatamente, às atividades profissionais. Ocorre que, nos termos do artigo 47 do CDC, “As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”, de modo que, em decorrência da evidente divergência contratual, deve prevalecer a cobertura expressa entabulada no item 1 (e primeira página) das condições especiais do seguro de responsabilidade civil empresarial (ID 51955511, pág. 128). Pelas mesmas razões, também não prospera a tese da seguradora acerca da ausência de cobertura para dano moral decorrente de evento coberto (cláusula 1.2.3.1 “d”), visto que contraditória à cobertura para danos morais estabelecida no contrato. Isso porque, se na apólice consta em destaque a previsão de cobertura para danos morais, inclusive com menção ao valor total de cobertura, não há razoabilidade em cláusula contratual indicando a ausência de cobertura para danos morais para eventos cobertos, face a evidente contradição. Ainda, a formalização do acordo não caracteriza o reconhecimento de “erro grosseiro” da parte autora na execução daquele serviço, visto que a transação judicial não significa concordância com o suposto erro cometido ou com as alegações da parte adversa, mas apenas forma de solução de conflito. Enfim, também é relevante destacar que a indicação contratual de que o seguro somente abrange o ressarcimento dos valores em acordo decorrente de ação de responsabilidade civil contra o segurando quando tenha a anuência da seguradora (cláusula 3, “c”, das condições gerais) não se aplica diante da peculiaridade do caso concreto. Isso porque a parte autora comprovou que, desde o momento em que foi citada no outro processo, buscou a parte ré por diversas vezes para tratar sobre o tema, recebendo a recusa da seguradora. Desse modo, não há que se falar em ausência de cobertura pela não participação no acordo com terceiro quando decorrente da omissão da parte ré em participar daquele ajuste. Portanto, prevalece a previsão de cobertura securitária para o evento relatado, de modo que devida a reparação pelo valor pactuado entre a parte autora e aquele terceiro.
IX. A cláusula 1.1 das condições especiais do seguro demonstram que a cobertura também inclui “os honorários de advogados nomeados pelo Segurado, desde que o evento, que culminou com o ingresso da ação judicial em face do Segurado, bem como o pedido do terceiro na demanda, estejam amparados pelo presente seguro”, sendo devida aquela reparação. Quanto ao seu valor, não obstante a tese da parte ré de que a autora comprovou apenas o pagamento de R$ 2.000,00, os documentos ID 51955487-51955488 demonstram a quitação de R$ 4.000,00 a título de honorários advocatícios, em conformidade com o exposto na sentença.
X. Por outro lado, sendo devida a reparação em favor da parte autora a título de indenização decorrente da cobertura por responsabilidade civil e danos morais, razão assiste à parte ré acerca da necessidade de se decotar do valor da condenação o percentual de 10% a título de participação obrigatória da segurada, conforme previsão em destaque na apólice ID 51955481, pág. 5. Assim, considerando que a condenação de R$ 10.000,00 corresponde à reparação pelo acordo de R$ 6.000,00, acrescido de ressarcimento de despesas com advogado no valor de R$ 4.000,00, deve ser decotado do valor da condenação o montante de R$ 600,00 (10% de R$ 6.000,00), conforme previsão contratual de participação obrigatória quanto ao valor da responsabilidade civil e danos morais.
XI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação de R$ 10.000,00 para R$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais). Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.